Tribunal: TJSP
Processo: 2179507-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO. A existência de prova, ainda que indiciária, do prejuízo material ao erário é que justifica a decretação da indisponibilidade de bens. Inteligência do artigo 7o, parágrafo único da Lei 8.429/92 e artigo 37, §4o da Constituição Federal. Órgão Ministerial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVADO. A existência de prova, ainda que indiciária, do prejuízo material ao erário é que justifica a decretação da indisponibilidade de bens. Inteligência do artigo 7o, parágrafo único da Lei 8.429/92 e artigo 37, §4o da Constituição Federal. Órgão Ministerial, todavia, que não trouxe aos autos, ao menos nesta fase processual, referida prova a justificar a concessão de medida cautelar tão excepcional. AGRAVO PROVIDO.